Tribunal: TJDFT
Processo: 0731764-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731764-54.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANA MARIA SALVIANO AGRAVADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto LUCIANA MARIA SALVIANO contra a decisão desta Relatoria exarada sob o ID 62401659, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a constrição de numerário nas contas da parte agravante. Em suas razões recursais (ID 62482211), a agravante alega que a decisão agravada viola a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que entende que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. Defende que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Com esses argumentos a agravante requer que o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de suspender a liberação da quantia bloqueada judicialmente por intermédio do SISBAJUD em favor do agravado até o julgamento final do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Verifico que os fundamentos utilizados por esta Relatoria na decisão de ID 62401659 mantêm-se hígidos. Isso porque as quantias depositadas em conta corrente da devedora, que não ostentem natureza salarial, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses em que seria cabível tal proteção. Consoante a iterativa jurisprudência no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, para fins de desconstituição de penhora de verba depositada em conta corrente, com espeque no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve a parte executada comprovar cabalmente a impenhorabilidade do montante objeto da constrição judicial. Assim, constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do art. 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1886863, 07144283720248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, como já salientado quando do exame do pleito liminar, não há qualquer demonstração de que as verbas encontradas na conta corrente da agravante ostentariam natureza salarial, conduzindo à sua impenhorabilidade. Ademais, de acordo com o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar (o)s acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Assim, em que pese a divergência jurisprudencial no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, inexiste qualquer precedente vinculatório quanto ao tema debatido nos autos. Considero, portanto, que os fundamentos da decisão agravada são suficientes para mantê-la, uma vez que não houve alteração fática que justifique a modificação do entendimento formado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da decisão agravada. Por conseguinte, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 13:24:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora